Tribunal: TJMT
Processo: 1013124-89.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013124-89.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a). YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ALESSANDRA APARECIDA RICCIELLI SOBRINHO - CPF: 606.864.302-63 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO E PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
– PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – ACOLHIDA
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
EXONERAÇÃO E DESISTÊNCIA DE NOMEADOS – NOMEAÇÃO DO CADASTRO RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO –
LEGITIMIDADE –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade

2-A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

3-O candidato classificado para cadastro de reserva faz jus à nomeação para as vagas que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame, sobretudo se a própria Administração assim se obrigou, mediante estipulação em cláusula editalícia.

4- Direito líquido e certo. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por ALESSANDRA APARECIDA RICCIELLI SOBRINHO contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão consubstanciado na negativa de posse no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, na área de atuação Vistoria Veicular, no polo de Rondonópolis-MT.

Afirma a Impetrante que foi classificado na 17ª (décima sétima) posição, no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN-MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, na área de atuação Vistoria Veicular, para o qual estavam previstas 16 (dezesseis) vagas.

Sustenta que foram nomeados para o referido cargo os 16 (dezesseis) primeiros candidatos aprovados e classificados no certame, dos quais entretanto ocorreram 06 (seis) desistências e 01 (uma) exoneração, tendo com isso direito a colocação dentro no número de vagas previstas no EDITAL Nº 001/2015.

Argumenta que, após a prorrogação do concurso pelo prazo de validade de mais 02 (dois) anos, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº. 07, que estabeleceu situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, que por consequência suspendeu o prazo de validade do concurso público.

Posto isto, estaria tendo a preterição do seu direito em razão do decreto ser ilegal e inconstitucional, ofendendo seu direito líquido e certo a nomeação ao cargo público.

Com a inicial vieram os documentos.

A liminar foi indeferida. (Id. 14915497)

Nas informações prestadas (Id n. 16953461), o Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que compete ao Governador do Estado de Mato Grosso, efetuar a nomeação dos candidatos aprovados no certame, e no mérito pugna pela não concessão da segurança.

Contra o indeferimento da liminar, a Impetrante interpôs Agravo Interno (Id n. 17216474), que restou desprovido, nos termos do voto do Relator (Id n. 4854079)

Nas informações apresentadas (Id n. 18135452), o Estado de Mato Grosso, pugna pela não concessão da segurança, sob o fundamento de que as considerações trazidas nos precedentes do STF (Recurso Extraordinário n. 598.099/MS), evidenciam a possibilidade de negativa de nomeação diante da comprovação de requisitos que demonstrem excepcionalidade da situação, em especial a impossibilidade financeira.

Após, pela Impetrante, fora acostado aos autos - id. 46589490 - declarações de desistência do concurso em tela dos candidatos Caroline, Matheus Luana, Ana Cláudia, todas devidamente registrada com firma reconhecida em cartório além de Diário Oficial na qual consta a exoneração da Thalita.

A Impetrante, por fim, juntou no id. 76177962, extrato de processo em que outro candidato Sr Egon Eduardo Rodrigues Pina, classificado na 18ª (décima oitiva) posição para o mesmo cargo e respectivo polo – id. Num. 13903458, portanto, subsequente e imediatamente posterior à Impetrante, que ingressou com ação ordinária junto ao Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, Processo: 1013153-96.2020.8.11.0003, na qual logrou êxito na concessão de tutela antecipada no dia 30/07/2020.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 83151476).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Turma:

Nas informações prestadas, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que compete ao Governador do Estado de Mato Grosso, efetuar a nomeação dos candidatos aprovados no certame.

Com razão o Impetrado.

Isso porque, o ato omissivo contra o qual se volta a Impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o Diretor do DETRAN-MT, não possui atribuição para nomeá-lo.

Portanto, falece ao Impetrado Diretor do DETRAN-MT, legitimidade para estar no polo passivo do
mandamus
, porque desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do Impetrante.

Nos termos do disposto no artigo 6º, §3º, da Lei nº. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal:

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina, ipsis litteris:

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita nemo tenetur: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator (in “Mandado de Segurança”, 25ª edição, Malheiros editores, p. 60).

Com efeito, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que a nomeação em cargo público é um ato um ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICOU A SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO MANDAMENTAL, DENEGANDO A SEGURANÇA - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - NOMEAÇÃO - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.(AgR 104617/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/9/2015, Publicado no DJE 9/9/2015). [Destaquei]

Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Presidente do DETRAN-MT, por conseguinte, excluo-o da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Turma:

Como consta do relatório acima, extrai-se dos autos que ALESSANDRA APARECIDA RICCIELLI SOBRINHO foi classificada em 17º lugar no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT, para o cargo de na 17ª (décima sétima) posição, no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN-MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, na área de atuação Vistoria Veicular, para o qual estavam previstas 16 (dezesseis) vagas.

A alegação da Impetrante é a de que, dos candidatos aprovados dentro das 16 (dezesseis) vagas inicialmente previstas no edital,
06 (seis) candidatos desistiram e 01 (uma) foi exonerada para o cargo
, tendo a impetrante direito a colocação dentro do número de vagas previstas no EDITAL Nº 001/2015 DETRAN/MT, de 24 de abril de 2015, porém afirma que nunca foi chamado para a vaga ofertada, ficando pendente a convocação dos candidatos.

Afirma ainda que conforme consta publicado no Diário Oficial, dentre as desistências ao cargo estão os candidatos:

1) CAROLINE SILVA REZENDE DE MORAES;

2) LEONARDO ROSSATTO;

3) ANA CLAUDIA MAZETTO;

4) LUANA DIAS PAIS;

5) RHAYANA MARA CARDOSO CORREIA;

6) MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE;

E ainda, que a candidata TALITA GOMES PEIXOTO foi exonerada, conforme consta no Diário Oficial juntado no id. 13903467.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Dos documentos juntados pela Impetrante, constam o Edital do certame, com previsão de 16 (dezesseis) vagas para o cargo,
além do cadastro reserva (id. 13902470), bem como o resultado final do concurso, com sua classificação em 17ºlugar (id. 13903458).

Nota-se, ainda, acostados ao id. 13903467 Diário Oficial conforme discriminarei contendo:

# Conforme Diário Oficial nº. 26751 - 04 de abril de 2016 - Ato nº. 9.912/2016 – foram nomeados CAROLINE SILVA REZENDE DE MORAES, LEONARDO ROSSATTO, ANA CLAUDIA MAZETTO, e DIOGO CRISTOVAO MARADONA MARQUES, porém no dia 08/06/2016, pelo Diário Oficial nº. 26793 -

Ato nº. 11.232/2016 - Tornou sem efeito, o Ato de Nomeação nº. 9.912/2016 para: CAROLINE SILVA REZENDE DE MORAES, LEONARDO ROSSATTO e ANA CLAUDIA MAZETTO.

# Diário Oficial nº. 26966 - 21 de fevereiro de 2017 - Ato nº. 16.205/2017 – foram nomeados LUANA DIAS PAIS, TALITA GOMES PEIXOTO, POLLYANA SOUZA CARVALHO, KASSIO FERREIRA DOS SANTOS, RHAYANA MARA CARDOSO CORREIA e ADILA VERONICA SOUZA GUIMARAES (PCD), porém no dia 11/05/2017, pelo Diário Oficial nº. 27018 - Ato nº. 17.816/2017 - Tornou sem efeito, o Ato de Nomeação nº. 16.205/2017 para: LUANA DIAS PAIS e RHAYANA MARA CARDOSO CORREIA.

# Diário Oficial nº. 27018 - 11 de maio de 2017 - Ato nº. 17.836/2017 – foram nomeados EURICO MARCOS PINHEIRO MARTINS ( por decisão Judicial) e MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE.

# Diário Oficial nº. 27086 - 17 de agosto de 2017 - Ato nº. 19.923/2017 - Exoneração de TALITA GOMES PEIXOTO.

Na sequência, em atenção a resposta do Ofício 549/2019/NDC e Of. 097/2019-8ªPJC, ao Promotor de Justiça, o Departamento Estadual de trânsito
informou até aquele momento a nomeação de oito candidatos, sendo os classificados nº 1,5,6,7,8,9,10 e 11, como se vê ao id. 13952454, fl.29 e 37.

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 08 (oito) candidatos.

Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação
.

Assim, principalmente
por ser a impetrante a próxima na lista de classificados, a sua nomeação é de rigor, ante a existência de vagas suficientes a alcançar sua colocação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA –

CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4º LUGAR NO CERTAME – DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM –REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ

– AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)II.
In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4º lugar, para a 10ª Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.
IV.
O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4º lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança
. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ. (grifei e negritei).

No mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO – VACÂNCIA DO CARGO – DEMONSTRAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente
. ” (ReeNec 27899/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017) (negritei).

Ademais, registre-se que a própria Administração Pública se obrigou, mediante cláusula editalícia, a
“selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva”
(Cláusula 17.7 do Edital, id.13902470).

Sobre o cadastro de reserva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de voto relatado pela Ministra Eliana Calmon, no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:

11. É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013). (...)14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço. 15. Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria

Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia. (negritei) (MS 19369/DF, 1ª Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

Essa é senão, exatamente esta a hipótese do presente
mandamus
.

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam:
a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Dessa forma,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Presidente do DETRAN-MT
, por conseguinte, excluo-o da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada,
para, determinar a nomeação da Impetrante ALESSANDRA APARECIDA RICCIELI SOBRINHO, no cargo de Agente de Serviço de Trânsito – perfil/área de atuação – Vistoria Veicular, polo Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021